Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO PREMATURO. INDÍCIOS SUFICIENTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o fundamento de inexistir indícios de que haja abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Em relação ao devedor indicado como fiador no contrato objeto da execução, vislumbra-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o fito de alcançar patrimônio de empresa na qual o executado figura como sócio.
3. Descortina-se existir indícios que sugerem a utilização da pessoa jurídica para ocultar patrimônio, o que justifica a abertura do incidente, visando à ampla defesa e contraditório.
4. Agravo de instrumento provido em parte.